Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI – BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL – LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL – EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, mas apresenta erro material ao referir-se a circunstâncias fáticas de outro processo, notadamente de valores distintos dos discutidos no processo. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.” O Distrito Federal aduziu a necessidade de prova pericial para concessão do benefício, sem, contudo, explicitar em que consistiria essa prova e sua relevância para solução da controvérsia. Hipótese que não permite ser reconhecida a alegada incompetência. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA (CAUSA COMPLEXA) REJEITDA.
3. Como seja a base de cálculo do ITBI o valor venal do imóvel transmitido, caso a administração fiscal discorde do valor declarado pelo contribuinte, deverá arbitrar novo valor a ser tomado como base de cálculo, em procedimento que atenda a determinação do art. 148 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido precedentes da 3a Turma Recursal: RI no 07017156020168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 14/09/2016, RI no 07001904320168070016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, julgado em 10/08/2016; RI no 07009959320168070016, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, julgado em 13/07/2016.
4. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.